Tribunal: TJSP
Processo: 1501865-98.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"Ante o exposto, deram parcial provimento do recurso ministerial para reconhecer a qualificadora prevista pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com consequente aumento da pena-base, e aplicar a fração de 1/3 para a causa de diminuição do § 2o do mesmo dispositivo em detrimento da imposição da pena de multa, somente, perfazendo a pena final de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime

Ementa:
"Ante o exposto, deram parcial provimento do recurso ministerial para reconhecer a qualificadora prevista pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com consequente aumento da pena-base, e aplicar a fração de 1/3 para a causa de diminuição do § 2o do mesmo dispositivo em detrimento da imposição da pena de multa, somente, perfazendo a pena final de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 06 dias-multa, no piso, confirmada no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501865-
98.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO MATHEUS
GUERREIRO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento do recurso ministerial para reconhecer a qualificadora prevista pelo art.
155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com consequente aumento da pena-base, e
aplicar a fração de 1/3 para a causa de diminuição do § 2o do mesmo dispositivo em
detrimento da imposição da pena de multa, somente, perfazendo a pena final de 01
ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 06 dias-multa, no piso, confirmada no
mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.v.u., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501865-98.2018.8.26.0536 -Voto no 42912
2
VOTO no: 42.912
Apelação Criminal no: 1501865-98.2018.8.26.0536
Comarca: Praia Grande.
Vara de origem: 1a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Vinícius de Toledo Piza Peluso.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Francisco Matheus Guerreiro Alves.
"Ante o exposto, deram parcial provimento do recurso ministerial
para reconhecer a qualificadora prevista pelo art. 155, § 4o, inciso
II, do Código Penal, com consequente aumento da pena-base, e
aplicar a fração de 1/3 para a causa de diminuição do § 2o do
mesmo dispositivo em detrimento da imposição da pena de multa,
somente, perfazendo a pena final de 01 ano e 04 meses de
reclusão, em regime aberto, e 06 dias-multa, no piso, confirmada
no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença publicada em 1o de abril de 2019, lançada as fls. 156/159 dos autos digitalizados,
que condenou Francisco Matheus Guerreiro Alves pela prática do delito descrito no art.
155, §§ 2o e 4o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 10 dias-multa, em razão de fato
ocorrido em 28 de maio de 2018.
Pretende o órgão ministerial, em síntese, o reconhecimento da
qualificadora da escalada, pois entende que suficientemente comprovada pela prova oral
colhida, e pelo laudo pericial que, apesar de ter concluído pela falta de vestígios, atestou a
altura de 2 metros do muro transposto. Outrossim, requer o aumento da pena-base pela
presença dos maus antecedentes e como consequência do reconhecimento da segunda
qualificadora, além do afastamento do privilégio, porque inviável ao caso de furto
qualificado. Subsidiariamente, que seja mantida a pena privativa de liberdade, ainda que
substituída a reclusão por detenção, ou diminuído o montante (fls. 167/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501865-98.2018.8.26.0536 -Voto no 42912
3
Constam as contrarrazões (fls. 177/183) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo provimento do recurso (fls. 208/211).
É o relatório.
O apelo comporta parcial provimento no que concerne ao reconhecimento
da qualificadora apontada, assim como para modificação da pena, sem que se proceda o
afastamento do privilégio, contudo.
O apelado foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de
pessoas porque na data indicada pela exordial, previamente ajustado e agindo com
unidade de desígnios com segundo indivíduo não identificado, subtraiu para proveito
comum uma bicicleta do interior da Secretaria de Serviços Urbanos Regional 4 da
Prefeitura Municipal.
Conforme o apurado, a ação foi gravada pelas câmeras de segurança do
local, ensejando a diligência dos guardas municipais, que lograram deter o apelante na
posse da res furtiva.
E a irresignação ministerial cinge-se à pena aplicada, não havendo
discussão acerca da autoria ou materialidade do delito.
Pois bem.
Em relação à qualificadora da escalada, muito embora o laudo pericial de
fls. 69/72 não tenha constatado vestígios deixados no local, é certo, concluiu, não ter
havido arrombamento no portão do local onde estava guardada a bicicleta, atestando que o
imóvel era circundado por um muro de 2,40 metros de altura, possuindo um portão com
2,00 metros de altura, não havendo nenhuma outra possibilidade de se adentrar o local,
senão transpondo o muro.
E o próprio apelado confessou que o comparsa transpôs o muro mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501865-98.2018.8.26.0536 -Voto no 42912
4
escalada, o que, somado ao constante do laudo pericial, permite a conclusão pela
incidência da qualificadora da escalada.
No mais, como bem observou o d. Procurador de Justiça preopinante: “não
se pode afasta a qualificadora diante de tão exuberante prova do ingresso anormal no
imóvel da vítima, ainda mais quando o próprio perito ressalva no laudo (fl. 70), que nem
toda escalada deixa vestígios.” (in fl. 209).
Assim, uma vez reconhecida a qualificadora da escalada, necessário se faz
o aumento da pena-base por tal circunstância, pois enquanto a qualificadora da
comparsaria já foi utilizada para qualificar o tipo penal, aquela ora reconhecida deve ser
utilizada para agravar o piso, estabelecendo-se a pena-base em 02 anos e 04 meses de
reclusão, e 11 dias-multa.
Ainda quanto à primeira fase da dosimetria penal, com o devido respeito,
inviável o reconhecimento dos maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ,
porquanto não há notícia de condenação definitiva do acusado em nenhum dos processos
a que respondeu (fls. 55/60 e 74/76).
Na sequência, face à atenuante da confissão espontânea, a pena retorna ao
mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na última etapa, conserva-se o privilégio já aplicado, uma vez que se trata
de bem de pequeno valor, qual seja, uma bicicleta, sem marca aparente, com a roda
dianteira deteriorada. Importa consignar, por oportuno, ser possível a aplicação da benesse
nos casos de furto qualificado, conforme o teor da Súmula 511 do STJ. No entanto, acolhe-
se o pleito subsidiário do Ministério Público para que a pena privativa de liberdade seja
mantida, à vista de que imposição da pena de multa, somente, não seria suficiente para a
reprovação da conduta do apelado, cujo crime é duplamente qualificado, considerando-se,
outrossim, ser o acusado confesso na reiteração delitiva patrimonial.
Destarte, pelas circunstâncias já expostas, e pelo valor presumidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501865-98.2018.8.26.0536 -Voto no 42912
5
razoável do bem, procede-se à diminuição no mínimo de 1/3, perfazendo a reprimenda o
montante de 01 ano e 04 meses de reclusão, e 06 dias-multa, no piso.
Por fim, conserva-se o regime prisional menos restritivo, em razão do
quantum de pena aplicado e da primariedade do recorrido.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso ministerial para
reconhecer a qualificadora prevista pelo art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com
consequente aumento da pena-base, e aplicar a fração de 1/3 para a causa de diminuição
do § 2o do mesmo dispositivo em detrimento da imposição da pena de multa, somente,
perfazendo a pena final de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 06 dias-
multa, no piso, confirmada no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator